Tribunal: TJES
Processo: 0007117-69.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007117-69.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO FRANCA e outros

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIAÇÃO SOLTA EM VIA PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA NO LOCAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Alex Sandro Franca e Clélia da Silva Mendes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais. 2. O caso versa sobre acidente de trânsito ocorrido em 21/09/2016, em Aracruz/ES, supostamente causado por fio de telecomunicação suspenso em altura irregular na pista de rolamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta das empresas de telecomunicação rés, diante da alegação de falha na prestação de serviço por fiação irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros (art. 37, §6º, CF), baseando-se na teoria do risco administrativo, que exige a prova da conduta, do dano e do nexo causal. 5. O acervo probatório, especialmente o laudo pericial, demonstrou a absoluta ausência de nexo causal, uma vez que as empresas apeladas não operam nem possuem infraestrutura instalada no local do acidente (CEP 29.194-275). 6. A ausência de identificação nos cabos e a prova técnica de inexistência de rede das rés na região rompem o liame de causalidade, impedindo a responsabilização por presunção. 7. O ônus da prova quanto ao nexo causal (art. 373, I, do CPC) não foi satisfeito pelos autores, enquanto as rés comprovaram fato impeditivo de sua responsabilidade ao demonstrarem a inexistência de rede própria no local (art. 373, II, CPC). 8. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor facilita a defesa, mas não desonera a parte autora de apresentar prova mínima do nexo de causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência e majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 10. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pressupõe a demonstração inequívoca do nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido. 11. Inexiste dever de indenizar quando a prova pericial técnica atesta que a fiação causadora do acidente não pertence à rede de infraestrutura das empresas demandadas. 12. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do dever de instruir o feito com prova mínima do nexo causal entre o evento danoso e a conduta do prestador de serviço. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º e 373, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007117-69.2016.8.08.0006

APELANTE: ALEX SANDRO FRANCA e CLÉLIA DA SILVA MENDES

APELADOS: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e EBR INTERNET LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
ALEX SANDRO FRANCA
e
CLÉLIA DA SILVA MENDES
em face da r. sentença que, nos autos da "ação de indenização por danos morais e materiais", julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Por consequência, o juízo de origem condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: (I) o acidente sofrido em 21/09/2016 decorreu de falha na prestação de serviço, consubstanciada na existência de fio de telecomunicação suspenso em altura irregular na via pública; (II) as rés, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados (art. 37, §6º, CF e art. 14, CDC); (III) o Boletim de Ocorrência e as fotografias são provas suficientes do nexo causal; (IV) a prova pericial, embora não identifique a propriedade do cabo, confirma a irregularidade da fiação; e (V) o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor hipossuficiente. Com base nessas considerações, pugnam pela reforma integral do julgado para condenação das rés em danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as apeladas nos eventos 19135519 e 19135518, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade civil das empresas de telecomunicação apeladas por acidente de trânsito ocorrido em Aracruz/ES, supostamente causado por fiação solta ou em altura inadequada na pista de rolamento.

É cediço que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Tal regime jurídico fundamenta-se na teoria do risco administrativo, o qual, embora dispense a prova da culpa, exige a demonstração inequívoca de três elementos: a conduta administrativa, o dano e o
nexo de causalidade
entre ambos.

Na hipótese vertente, o ponto que sustenta a improcedência dos pedidos reside na absoluta ausência de nexo causal, visto que o acervo probatório não vinculou a fiação causadora do infortúnio à esfera de responsabilidade ou ao patrimônio das empresas apeladas. Pelo contrário, a prova pericial produzida nos autos (fls. 187/204), conduzida pelo perito Diego Moreira Borges, atesta que
nenhuma das empresas requeridas fornece serviços de telecomunicação no CEP 29.194-275
(local do acidente) nem possui infraestrutura instalada naquela específica localidade. Conforme bem pontuado pelo magistrado de piso, a ausência de etiquetas ou marcas identificadoras nos cabos, aliada à prova técnica de que as rés não operam naquela região, rompe qualquer liame de causalidade.

Registro que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte apelante, o caso em análise difere daqueles em que há dúvida sobre a titularidade do cabo condutor de energia elétrica indicado como causa do acidente. Neste caso, a perícia foi conclusiva ao esclarecer que “
a região do acidente não é coberta pelos serviços prestados pelas requeridas
”, de modo a afastar por completo o nexo de causalidade. Em outras palavras, não se trata apenas de imputar ao autor o dever de identificar o proprietário do fio que alega ter causado o acidente, mas sim de reconhecer, com base em laudo pericial, a absoluta impossibilidade de que as empresas requeridas tenham contribuído para o ocorrido.

Admitir a condenação das apeladas com base apenas na existência de um fio solto, desconsiderando a prova inequívoca de que tal fio não compunha a rede de sua propriedade, seria chancelar uma "responsabilidade por presunção", o que é repelido pelo ordenamento jurídico. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC) — qual seja, o nexo de causalidade — não foi satisfeito pelos autores. Outrossim, não merece prosperar a tese de que a inversão do ônus da prova deveria suprir tal lacuna. Por certo, a inversão do ônus probatório prevista no CDC visa facilitar a defesa do consumidor, mas não o desonera de apresentar prova mínima do nexo causal. No caso, as rés se desincumbiram de provar fato impeditivo e negativo de sua responsabilidade (art. 373, II, CPC), ao demonstrarem tecnicamente a inexistência de rede própria no local.

Destarte, inexistindo prova de que a conduta omissiva ou comissiva de qualquer das rés tenha dado causa ao sinistro, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.